Tribunal: TJMT
Processo: 1000570-33.2018.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000570-33.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inscrição / Documentação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LEDA ROSA DOS SANTOS - CPF: 878.102.121-68 (APELANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), DIRETOR GERAL DA POLITEC/MT (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO ELIMINADO NA INV
ESTIGAÇÃO

SOCIAL
- PREVISÃO NO
EDITAL
—
APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS -
INTEMPESTIVA —
CANDIDATO
NÃO RECOMENDADO — PRINCÍPIO DA ISONOMIA E IMPESSOALIDADE -

RECURSO DESPROVIDO.

O concurso público, regulado por edital, faz lei entre as partes e, portanto, deve ser respeitado tanto pela organizadora quanto pelos candidatos que a ele se submete, sob pena de afronta ao princípio da vinculação aos termos do edital.

Impossível autorizar a juntada de documentos necessários a investigação social, após o prazo estipulado a todos os candidatos do certame, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade. Precedentes do STJ.

Não possível é o deferimento de liminar em mandado de segurança para o fim de determinar a permanência de candidato no certame, já que o edital especificou quais os documentos exigidos na fase de Investigação Social, bem como advertiu quanto ao momento da sua entrega, pelo que não se pode falar em ausência de tempo para sua apresentação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

Apelação Cível
interposto por
Leda Rosa dos Santos
contra sentença proferida pelo
Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos do
Mandado de Segurança

n. 1000570-33.2018.8.1.0041,
impetrado pela Apelante contra ato tido como ilegal do
Diretor Geral da Politec
, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, por conseguinte, denegou a segurança.

Deixou de condenar a Impetrante em custas e honorários, nos termos dos art. 10, XXII, da Constituição Estadual e 25 da Lei n. 12.016/2009.

Insurge-se
Leda Rosa dos Santos
contra a sentença, sustentando que o
decisum
deve ser reformado, uma vez que fora aprovada na 1a fase de 4 fases do Concurso Público para provimento em cargo de técnico em necropsia do Estado de Mato Grosso, regido pelo Edital no 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC, de 22 de março de 2017; todavia, ao passar pela 2a fase, qual seja a avaliação psicológica, fora considerada equivocadamente INAPTA cuja data do resultado fora informada em 7/6/2017.

Assevera que, fora determinado, por via judicial, a realização de um novo exame psicológico para os candidatos que foram considerados inaptos, de modo que, após a nova avaliação, a Apelante foi considerada apta para o cargo pretendido.

Afirma a recorrente que, tendo sido considerada apta na nova avaliação psicológica
, enviou os documentos referente a 3a e 4a fase, conforme se vê no ID 11352713 a 11352811, e fora considerada como NÃO RECOMENDADA pelo suposto fato de ter ENVIADO os documentos fora do prazo. (Id. 25286461 – Pág. 3).

Inconformada, sustenta a apelante que,
considerando que as datas para o cumprimento da 3a e 4a fases se consolidaram antes do edital que convocou a candidata para refazer a avaliação psicológica, a banca examinadora deveria ter estipulado uma NOVA data para que os candidatos considerados NÃO APTOS pudessem cumprir as demais fases do concurso, situação que não ocorreu.

Afirma que, a seu ver, é incoerente a reabertura de prazo para realização da avaliação psicológica, sem ajustar novas datas para a submissão às demais fases do concurso em tela.

Diz, ainda, que, interpôs recurso administrativo, contudo, até então, não obteve resposta.

Sustenta a Recorrente a necessidade de se reformar da r. sentença sob o argumento de que não tendo sido inicialmente considerada apta na avaliação psicológica, assim, sem expectativa de ser convocada não mais considerou razoável a remessa da documentação atinente às fases subsequentes.

Aduz que, o edital do certame é a lei do concurso público, sendo neste estabelecidas as regras a serem observadas em suas etapas, decorrendo deste o vínculo entre a administração pública e os candidatos, todavia, diante da ocorrência do evento alheio à vontade do candidato, consistente em frustação da entrega da documentação exigida na data prevista no respectivo edital, este não pode ser obstado de prosseguir nas demais fases do concurso público

Por fim, requer o provimento do recurso interposto com a reforma da r. sentença, para que seja concedida a segurança vindicada, bem como seja condenado o Recorrido ao ônus de sucumbência.

Nas contrarrazões apresentadas (ID n.
25286464
), o Estado de Mato Grosso, pugna pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 36037979
), manifestou pelo

desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 17 de novembro de 2020

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de

Apelação Cível
interposto por
Leda Rosa dos Santos
contra sentença proferida pelo
Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos do
Mandado de Segurança
n.
1000570-33.2018.8.1.0041,
impetrado pela Apelante contra tido como ilegal do
Diretor Geral da Politec
, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, por conseguinte, denegou a segurança.

Extrai-se dos autos que, a Impetrante, ora Apelante, inscreveu-se no concurso público para o cargo
Técnico em Necropsia, que previa a existência de 4 (quatro) etapas, sendo elas: prova objetiva (1a etapa), avaliação psicológica (2a etapa), avaliação de títulos (3a etapa);
todavia, ao passar pela 2a fase, qual seja a avaliação psicológica, fora considerada INAPTA cuja data do resultado fora em 7/6/2017.

Constata-se ainda, que, por força de decisão judicial, fora publicado o EDITAL N.o 009/2017/SEGES/SESP/POLITEC, de 05 de setembro de 2017, convocando aos candidatos NÃO APTOS nova realização da 2a Fase do Certame (avaliação psicológica) para o dia 8/10/2017 (ID 11352652) (Id. 25286461 – Pág. 3).

Afirma a recorrente que, tendo sido considerada apta na nova avaliação psicológica,
enviou os documentos referente a 3a e 4a fase, conforme se vê no ID 11352713 a 11352811, cujo qual fora considerada como NÃO RECOMENDADA pelo suposto fato de ter ENVIADO os documentos fora do prazo
. (Id. 25286461 – Pág. 3), razão pela qual, impetrou o presente
mandamus
,

Pois bem.

C
inge-se a controvérsia recursal na alegação da Impetrante, ora Apelante de que não teve tempo hábil para o envio dos documentos exigidos na 3a e 4a fase do certame, uma vez que foi considerada “inapta” na primeira avaliação psicológica, sendo aprovada para as demais fases somente após a realização da 2a avaliação psicológica.

De início, é de se ressaltar, que em sede de concurso, o edital é a lei, a diretriz, de modo que deve o candidato se adequar às regras nele contida. Logo, ao se propor a participar do certame do concurso, o interessado concorda expressamente com os termos nele contido.

Atenta às especificidades da presente situação fática, verifica-se que a suposta desclassificação da Impetrante, ora Apelante, está sustentada na ausência do atendimento dos subitens 16.2 e 16.4.1 do Edital no. 001/2017/SEGES/SESP/ POLITEC, que assim dispõe
verbis
:

[...]

16. DA QUARTA FASE: INVESTIGAÇÃO SOCIAL

16.1.
A Investigação Social, para ambos os cargos: Papiloscopista e Técnico em Necropsia, terá caráter unicamente eliminatório.

16.2.
Deverão encaminhar a documentação exigida para a Investigação Social, relacionada no subitem 16.4 deste Edital, os candidatos não eliminados na Prova Objetiva
e convocados para a Avaliação Psicológica nos termos dos subitens 14.2 e 14.2.1

[...]

16.4.
Os candidatos deverão encaminhar, via
Correios,
por meio de

correspondência registrada com aviso de recebimento (AR), no período de
08 de junho de 2017 a 22 de junho de 2017
, para fins de análise de sua conduta social e dos seus antecedentes, os seguintes documentos:

[...]

16.4.1.
O candidato que
não postar a correspondência com os documentos relacionados ou postar de forma incompleta ou ainda postar fora do prazo estabelecido no subitem 16.4 para a Investigação Social será eliminado do concurso.

[...]

Analisando detidamente o edital mencionado, constata-se que a Recorrente deixou de enviar os documentos no prazo estabelecido no item 16.4, bem como este não vinculou o envio da documentação à aprovação na 2a fase, uma vez que o candidato no caso de inabilitação, poderia o candidato interpor recurso administrativo, conforme prevê os itens 14.18 e 14.18.1 do certame.

Portanto, não há nenhum detrito de discricionariedade administrativa na motivação da eliminação do candidato que não cumpriu as regras editalícias. No caso, evidencia-se um ato vinculado, que tem como consequência a aplicação da lei/edital, em respeito à ordem jurídica e o interesse público.

A jurisprudência deste STJ é rigorosamente torrencial e uniforme quanto à obrigatoriedade de seguir-se fielmente as disposições editalícias como garantia do princípio da igualdade, e sem que isso signifique qualquer submissão a exigências de ordem meramente positivistas.

[...]

1.
O edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições
. 2. In casu, o recorrente não aponta elemento nos autos para justificar a demora na coleta do material do exame toxicológico (18 dias após a convocação), sendo inafastável a conclusão de que houve desídia de sua parte. 3. Agravo Interno não provido”.

(AgInt no RMS 50.936/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 25/10/2016). [Destaquei]

Por outro lado, vislumbra-se que autorizar a entrega dos documentos fora do prazo estipulado no certame, se acolhida, representaria violação dos princípios da isonomia e da impessoalidade que regem os concursos públicos.

Nesse sentido o TJMT já pontificou:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
CONCURSO PÚBLICO
– PERITO OFICIAL CRIMINAL –
INVESTIGAÇÃO SOCIAL – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS
– ELIMINAÇÃO –
PREVISÃO NO EDITAL – PRINCÍPIO DA ISONOMIA E IMPESSOALIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1- O edital é a lei do concurso, preestabelecendo normas garantidoras da isonomia de tratamento e igualdade de condições no ingresso no serviço público.2 -
Impossível autorizar a juntada de documentos necessários a investigação social, após o prazo estipulado a todos os candidatos do certame, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade
.3.Precedentes do STJ”.

(Ap 166513/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/7/2017, publicado no DJE 7/8/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA —
CONCURSO PÚBLICO — LIMINAR — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE — RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS — NÃO DEMONSTRAÇÃO — INVESTIGAÇÃO SOCIAL — PREVISÃO NO EDITAL — APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DOS DOCUMENTOS
— CANDIDATO NÃO RECOMENDADO — REGULARIDADE.

Não possível é o deferimento de liminar em mandado de segurança para o fim de determinar a permanência de candidato no certame, já que o edital especificou quais os documentos exigidos na fase de Investigação Social, bem como advertiu quanto ao momento da sua entrega, pelo que não se pode falar em ausência de tempo para sua apresentação.
Recurso provido.

(AI 156539/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/3/2015, publicado no DJE 25/3/2015). [Destaquei]

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – TÉCNICO EM NECROPSIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO – PARCIALMENTE ACOLHIDA – CANDIDATO ELIMINADO NA INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CONSTATAÇÃO DA AUSÊNCIA DE CERTIDÃO CRIMINAL DAS COMARCAS ONDE O CANDIDATO RESIDIU – ELIMINAÇÃO – PREVISÃO NO EDITAL – PRINCÍPIO DA ISONOMIA E IMPESSOALIDADE – ORDEM DENEGADA. O Governador do Estado não é autoridade competente para apurar eventual discussão acerca da eliminação de candidato na fase de investigação social, mantendo-se o Secretário de Estado no polo passivo.
O concurso público, regulado por edital, faz lei entre as partes e, portanto, deve ser respeitado tanto pela organizadora quanto pelos candidatos que a ele se submete, sob pena de afronta ao princípio da vinculação aos termos do edital. Impossível autorizar a juntada de documentos necessários a investigação social, após o prazo estipulado a todos os candidatos do certame, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade. Precedentes do STJ.

(TJ-MT - MS: 10110806820178110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 6/12/2018, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/1/2019). [Destaquei]

Diante desse contexto, não se poderia permitir a juntada fora do prazo da referida documentação, sob pena de ferir o direito de igualdade dos demais.

Ante o exposto,
DESPROVEJO

o Recurso de Apelação interposto por
Leda Rosa dos Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2021